Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710039-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELVIO MARTINS DE MELLO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se Télvio Martins de Mello (agravante) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade, arguidas nas contrarrazões Id. 58379184. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora